Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. REJEIÇÃO. ALEGADA INIMIZADE E PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. VIA INADEQUADA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DA COHDAB. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR.
1. Não se conhece do pedido recursal de ressarcimento em favor dos supostos antigos proprietários a título de perdas e danos, uma vez que tal pedido foi formulado de maneira inédita, cuidando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Não procede a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação de todos os réus, quando, a despeito de haver nos autos certidão indicando que alguns réus não teriam sido citados, a própria Serventia, posteriormente, retificou a informação das certidões anteriores, declarando que todos os réus foram citados por edital. Resta preclusa a oportunidade de os autores impugnarem a informação, quando, devidamente intimados do teor das certidões, quedam-se inertes acerca da questão.
3. Considerando que as acusações de suspeição e impedimento do magistrado foram suscitadas em diversas exceções, que configuram a via legalmente adequada para decidir sobre as alegações de parcialidade do julgador e de sua inimizade com uma das partes, deve ser rejeitada a preliminar arguida na apelação, que, por vias transversas, busca modificar o entendimento esposado pelos órgãos jurisdicionais competentes para o exame das exceções.
4. Uma vez certificada a citação de todos os réus, opera-se a estabilização da lide, que não pode sofrer a alteração de seu objeto, a teor do que dispunha o artigo 264 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação.
5. Se o objeto da ação diz respeito a suposto esbulho possessório praticado pelos réus, motivo pelo qual requereram os autores a procedência da reintegração de posse, não se pode elastecer o objeto para abarcar a pretendida regularização administrativa dos loteamentos irregulares erguidos na área, sob pena de violar a estabilização jurídica do litígio.
6. No caso concreto, não lograram os apelantes demonstrar interesse jurídico da CODHAB em intervir como assistente litisconsorcial, considerando que eventuais atribuições conferidas administrativamente ao referido órgão se restringiram ao campo da regularização fundiária, nada tendo a ver a CODHAB com a reintegração de posse.
7. Em ação de reintegração de posse, é necessário comprovar a presença dos requisitos da posse, não havendo que se discutir propriedade.
8. Nos termos do artigo 507 do Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação, a proteção possessória somente deve ser conferida a quem demonstrar a melhor posse.
9. Não logrando os autores demonstrar sua posse, na medida em que se limitaram a colacionar documentos unilaterais de manifestação de intenções, instrumentos particulares outorgados por pessoas distintas e que versaram genericamente sobre uma área de “mais ou menos 90 hectares” não individualizada nem identificada dentro da “Fazenda Paranoá”, baseados em matrícula imobiliária que foi cancelada por se tratar de mera reprodução de matrícula proveniente de outro Estado da Federação, que não refletiu fidedignamente a cadeia dominial do imóvel, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
10. A despeito da não comprovação do direito material à proteção possessória, não se vislumbra, na atuação dos autores, o elemento subjetivo caracterizador da litigância de má-fé, na medida em que os impulsionamentos por eles promovidos no processo, seja na forma de petições, juntadas de documentos, interposição de recursos, e mesmo oposição de exceções de impedimento ou suspeição, não desbordaram do exercício do direito subjetivo de ação constitucionalmente garantido, devendo ser excluída sua condenação a multa por litigância de má-fé.
11. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, incide quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situação retratada no caso concreto, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00.
12. A presente demanda tramita há incríveis 21 anos, e, apesar da enorme quantidade de volumes dos autos com milhares de páginas, e nada obstante um deferimento precário de liminar de reintegração de posse, os autores jamais lograram comprovar os requisitos necessários para obtenção da proteção possessória. Assim, considerando a natureza da causa, o tempo exigido para o serviço advocatício, a quantidade de réus e o número de intervenções ocorridas no feito, os honorários não podem ser fixados em valor irrisório, devendo ser mantida a sentença que os fixou em R$ 15.000,00.
13. Conforme entendimento firmado pelo STJ, “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015”. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.). 14. É inaplicável o disposto no artigo 85, parágrafo 8o-A, do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, às sentenças proferidas antes da referida alteração legislativa.
15. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso parcialmente provido.